Tribunal: TJDFT
Processo: 0749605-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PEDIDO IMPROCEDENTE, QUANTO AO IPVA. CONDENAÇÃO DE ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que declarou prescrita a pretensão executiva dos autos de infrações I002541499 e E007777013, condenando o DETRAN-DF a promover o cancelamento das respectivas multas.
2. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito. Tendo em vista que há débitos de IPVA e licenciamento, tendo sido formulado pedido a respeito, o qual, inclusive, foi julgado improcedente, o Detran é parte legítima a figurar no processo. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
3. Verifico, no entanto, que as multas remanescentes, que o julgador considerou como também emitidas pelo Detran, tendo, inclusive, condenado o referido órgão a cancelá-las, foram emitidas por outros órgãos (auto de infração I002541499 (ID 16935250 p. 4), pelo Departamento de Estradas e Rodagem - DER, e o auto de infração E007777013 (ID 16935239 p.4), pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, o que denota flagrante erro material. Desse modo, a sentença deve ser retificada para julgar improcedentes os pedidos da Autora.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.